Tribunal: TJSP
Processo: 2001424-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001424-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é agravado MLS GERENCIAMENTO DE
OBRAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001424-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2001424-48.2020.8.26.0000 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
AGTE(S).: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
AGDO(S).: MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA..
JUÍZO PROLATOR: ADILSON ARAKI RIBEIRO.
VOTO No 35.707.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu a medida
antecipatória – Prolação de sentença – Perda do objeto – Recurso
não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão às fls. 432/433 que, em sede de mandado de segurança cível determinou a suspenção do
procedimento licitatório ora debatido.
Sustenta a parte agravante que a agravada foi inabilitada no
processo licitatório sob o fundam ento de não atender
subitem 5.2.1, alínea b, o subitem 5.5.2.2, e as alíneas a, b e
c do subitem 5.4.2.1 do Edital.
No mais, alega que a referida paralisação vem atrasando
obras fundamentais ao município sendo irrazoáveis e inverossímeis as alegações da agravada.
Requer a antecipação da tutela recursal, e, ao final, o
provimento do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001424-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O presente recurso não comporta conhecimento.
Conforme consulta realizada junto ao e-saj, anoto que houve
prolação de sentença nos autos no 1053909-94.2019.8.26.0576.
Diante disso, forçoso reconhecer o perecimento do objeto do
agravo de instrumento.
Isto posto, não se conhece do recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR